Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701082-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELENA LEITE DANTAS AGRAVADO: MARGARETH DE MORAES TEIXEIRA, JOSE BRAZ DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por HELENA LEITE DANTAS, com fulcro no art. 966, inciso V do Código de Processo Civil, por meio da qual objetiva a rescisão do acórdão n° 1107264, proferido pela 4a Turma Cível nos autos do processo n° 2014.01.1099522-7, que reconheceu ser a autora, na condição de adquirente da coisa litigiosa, carente de legitimidade para opor embargos de terceiro nos autos 2009.01.1.050377-5 (ação na qual os réus da presente ação rescisória — Margareth e José Braz — buscam a extinção do condomínio ao imóvel localizado no Condomínio RK, quadra T, Casa 18, Colorado, Sobradinho- DF, e alienação judicial dos direitos relativos supracitado imóvel). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 13871701). Agravo interno interposto pela autora (ID 13985724). Petição da autora/agravante nos seguintes termos (ID 17857390): "Nos autos CumSen n° 0080392-40.2009.8.07.0001 foi cumprido mandado de imissão de posse no dia 10.06.2020. Foi efetivado o DESPEJO da Sra. Helena Leite Dantas e IMSSÃO DE POSSE para a Agravada Sra. Margareth de Moraes Teixeira, conforme Certidão em anexo. Observa-se Excelência, a perda superveniente do interesse de agir no Agravo Interno, que pleiteava a concessão de antecipação de tutela para determinar o mandado de imissão de posse em desfavor da Agravante. Diante do exposto, REQUER seja reconhecida a perda de objeto e, consequentemente, seja julgado prejudicado o presente Agravo Interno." Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, não conheço do agravo interno interposto pela autora nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Citem-se os réus para apresentarem resposta à ação rescisória no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora